Tribunal: TJSP
Processo: 1012891-95.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA COM O OBJETIVO DE SE RESSARCIR DE COBERTURA SECURITÁRIA REALIZADA POR EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM EM VOO INTERNACIONAL.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU O RESSARCIMENTO, PORÉM, DESCONTOU O MONTANTE TRANSACIONADO DIRETAMENTE PELA RÉ-TRANSPORTADORA COM A BENEFICIÁRIA, LIMITOU O SALDO A 1000 DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE – DES, NOS TERMOS DA

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA COM O OBJETIVO DE SE RESSARCIR DE COBERTURA SECURITÁRIA REALIZADA POR EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM EM VOO INTERNACIONAL.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU O RESSARCIMENTO, PORÉM, DESCONTOU O MONTANTE TRANSACIONADO DIRETAMENTE PELA RÉ-TRANSPORTADORA COM A BENEFICIÁRIA, LIMITOU O SALDO A 1000 DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE – DES, NOS TERMOS DA CONVENÇÃO DE MONTREAL INTERNADA NO ORDENAMENTO PÁTRIO PELO DECRETO No 5.910 DE 27.9.2006.

APELAÇÃO DA AUTORA PRETENDENDO QUE A CONVERSÃO DOS DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE – DES PARA A MOEDA NACIONAL SEJA FEITA DA DATA DA SENTENÇA E NÃO DO PAGAMENTO À BENEFICIÁRIA E QUE A CORREÇÃO E OS JUROS DE MORA FLUAM A PARTIR DO ILÍCITO.

ENTENDIMENTO DE QUE O TERMO INICIAL É O DA DATA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – INCLUSIVE ADOTADO PARA INÍCIO DO CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

CORREÇÃO MONETÁRIA TAMBÉM DESSA DATA E JUROS MORATÓRIOS DE 12% AO ANO CALCULADOS PRO RATA DIE A PARTIR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO CONTRATUAL (CC, ART. 405).

RECURSO DESPROVIDO.